Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-69.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL E DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA E CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ESTUPRO COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA MATERIALIDADE DA AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PELA GRAVIDEZ. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável – em especial pelas versões extrajudiciais da vítima e do réu, pela versão judicial do réu e pela certidão de nascimento do filho dos envolvidos - deve ser mantida a condenação, não havendo como acolher o pedido de absolvição.
2. Deve ser mantida a absolvição referente ao crime de ameaça, eis que somente a vítima, na delegacia, o confirmou. Por outro lado, o réu o negou na delegacia e em Juízo e a testemunha S. afirmou que não a escutou, inexistindo provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca de sua ocorrência.
3. Deve ser valorada negativamente as consequências do crime de estupro, em razão da gravidez, pois esse fator não é inerente ao delito; eis que ele é capaz de alterar a vida da vítima, ainda mais quando se lembra que ela é menor de idade e eis que ele é causa de aumento de pena, conforme previsão do artigo 234-A, III, do Código Penal.
4. Deve ser afastada a caracterização da reincidência, porquanto as anotações penais citadas se referem a sentenças transitadas em julgado posteriormente ao delito em análise.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.